Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-14.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800720-14.2019.8.14.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEANDRO VARGAS SOARES, GLEICIANE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu Ação Monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas necessárias à citação dos réus. O agravante sustenta a necessidade de intimação pessoal para configuração de abandono (art. 485, § 1º, do CPC), a inadequação do julgamento monocrático, a impossibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente antes da citação e a necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inércia da parte autora em recolher custas para viabilizar a citação configura abandono da causa (art. 485, III, do CPC) ou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC); (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito; (iii) determinar se era cabível o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC; e (iv) verificar a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular do processo, pois integra o réu à relação processual e viabiliza o contraditório.

A inércia do autor em promover a citação, mediante recolhimento das custas devidas, mesmo após intimação de seu advogado, impede a formação válida da relação processual e caracteriza ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, pressupõe paralisação de processo já regularmente constituído, hipótese distinta daquela em que sequer se perfectibilizou a relação processual pela ausência de citação.

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC e na Súmula 240 do STJ, aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa, não incidindo nos casos de ausência de pressuposto processual.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do TJPA e do STJ, o que legitima o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, sem violação ao princípio da colegialidade.

Os argumentos relativos à prescrição intercorrente e à suspensão do processo mostram-se irrelevantes diante da autonomia do fundamento extintivo baseado na ausência de pressuposto processual.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente, em confronto com jurisprudência consolidada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas necessárias à citação, por inércia do autor, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A extinção do processo por ausência de citação válida independe de intimação pessoal da parte, sendo inaplicável o art. 485, § 1º, do CPC.

É legítimo o julgamento monocrático da apelação quando a decisão se fundamenta em jurisprudência pacificada, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, IV e § 1º; 921, III; 932, IV, “a”; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0002718-05.2011.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.04.2025; TJPA, ApCiv nº 0473659-24.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0001351-90.1995.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF; AgInt no REsp 1.737.948/RO; AgRg no REsp 1.302.160/DF; STJ, AREsp nº 2.496.766/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de
LEANDRO VARGAS SOARES e GLEICIANE DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de

março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença do juízo
a quo
que extinguiu a Ação Monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas para a citação dos réus.

Em suas razões (ID. 34138639), o Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão monocrática, reiterando os argumentos da apelação. Defende, primordialmente, que a extinção do processo por inércia em promover a citação exigiria sua prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, por se tratar de hipótese análoga ao abandono de causa. Argumenta, ainda, a inadequação do julgamento monocrático por não se tratar de matéria com jurisprudência consolidada, a impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente antes da citação e que o caso seria de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, caso mantida, o provimento do Agravo Interno pelo colegiado para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas indispensáveis à citação dos réus, ato essencial à formação e ao desenvolvimento válido do processo, configura ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) ou abandono de causa (art. 485, III, do CPC). A correta classificação jurídica do fato define a necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática agravada alinhou-se ao entendimento pacífico de que a situação em tela se amolda perfeitamente à hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no inciso IV do art. 485 do CPC, a qual dispensa a intimação pessoal da parte para sua configuração.

Por sua vez, o Agravante insiste na tese de que a hipótese seria de abandono, buscando atrair a incidência da regra do art. 485, § 1º, do CPC.

No entanto, a jurisprudência é clara ao diferenciar as situações. O abandono, previsto no inciso III, pressupõe a paralisação de um processo já em curso, por desídia do autor. Já a ausência de citação, por culpa do autor que não cumpre diligência que lhe compete (como o pagamento de custas), impede a própria formação da relação processual, tratando-se de vício que antecede a caracterização do abandono.

Nesse sentido, a citação válida é o ato que completa a estrutura basilar do processo, integrando o réu à lide e viabilizando o contraditório. A inércia em promovê-la, quando a parte é devidamente intimada para tal na pessoa de seu advogado e nada faz, revela a falta de um pressuposto essencial, autorizando a extinção do feito sem que se exija a formalidade da intimação pessoal.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular, consubstanciada na inércia do exequente em promover a citação dos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente na promoção da citação dos devedores, mesmo após intimação judicial, justifica a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC/2015, sem necessidade de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A citação válida constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. 4. Nos casos em que o autor é intimado para adotar as providências necessárias à citação e permanece inerte, é desnecessária a intimação pessoal, pois não se trata de abandono do feito, mas de ausência de pressuposto processual essencial. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando ausente citação válida por inércia do autor, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, diante da interposição de agravo interno manifestamente improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: 1. "A ausência de citação válida, por inércia do autor em promover os atos necessários, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015." 2. "Não se exige intimação pessoal para suprir a falta nos casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; 1.021, § 4º; CF, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019; TJDFT, AC nº 0709265-31.2019.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJe 11/02/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027180520118140006 26638299, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA 240/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual válido em razão da não realização da citação, mesmo após intimação para recolhimento das custas necessárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é exigível a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, em hipóteses de extinção do processo por ausência de citação; (ii) saber se, no caso concreto, a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida diante da inércia da parte autora, que não atendeu à determinação de recolhimento das custas indispensáveis à citação. III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC e a Súmula 240 do STJ aplicam-se apenas à extinção fundada no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), não incidindo quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual, como no caso de não realização da citação. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de citação constitui vício insanável que configura falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

No caso concreto, apesar de regularmente intimado para recolher as custas necessárias à realização da diligência, o banco autor quedou-se inerte, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

Inexiste contradição com precedentes internos desta Corte, pois a decisão invocada pelo agravante referia-se a hipótese de abandono da causa, distinta daquela em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença extintiva. Agravante condenado ao pagamento de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 485, III, IV e § 1º; 1.021, § 4º.

STJ: entendimento reiterado sobre ausência de citação como vício que acarreta extinção sem mérito, independentemente de intimação pessoal (AgInt no AREsp 1.409.923/DF; AgInt no REsp 1.737.948/RO; AgRg no REsp 1.302.160/DF).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04736592420168140301 30782479, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada contra Ricardo Baglioli Neto e outro, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC/73, por suposta desistência tácita. A extinção decorreu do não pagamento das custas para emissão de carta precatória, mesmo após regular intimação. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e violação à Súmula 240 do STJ, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pagamento de custas; e (ii) estabelecer se a extinção do processo pode ocorrer com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, diante da inércia no recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de reconhecimento de desistência tácita como fundamento para extinção do processo, por ausência de previsão legal, sendo indispensável pedido expresso da parte autora para configurar desistência. 4. O fundamento jurídico adequado para extinção do processo nos casos de inércia no recolhimento de custas é o art. 485, IV, do CPC/15, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono. Precedente do STJ no mesmo sentido. 6. O efeito devolutivo da apelação permite ao tribunal alterar o fundamento jurídico da sentença, desde que mantido o dispositivo, nos termos do entendimento consolidado do STJ. 7. Assim, correta a extinção do feito, com a devida retificação do fundamento para o art. 485, IV, do CPC/15, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A falta de pagamento de custas para expedição de carta precatória caracteriza ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. 2. A extinção do processo nessas hipóteses independe de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado. 3. O tribunal pode corrigir o fundamento jurídico da sentença, mantendo seu dispositivo, com base no efeito devolutivo da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 267, IV e VIII; CPC/15, art. 485, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2496766/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0036905-55.2007.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.08.2017; TJPA, ApCiv nº 0000988-69.2010.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 03 (três) de junho de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ntity-person">ALEX PINHEIRO CENTENO. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013519019958140301 27344222, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, estando a matéria pacificada, o julgamento monocrático da apelação encontra pleno respaldo no art. 932, IV, "a", do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade.

Os demais argumentos do Agravante, como a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e a necessidade de suspensão do feito, tornam-se secundários e insuficientes para alterar o resultado, uma vez que a extinção se sustenta, de forma autônoma e sólida, na ausência de pressuposto processual.

Por fim, a interposição de recurso manifestamente improcedente, que confronta jurisprudência consolidada, atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como medida para desestimular a utilização de recursos com intuito meramente protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026